Tribunal: TJSP
Processo: 1003469-46.2019.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO - Recurso protocolado após o prazo de quinze dias previsto no artigo 1.003, § 5o, do CPC, ainda que observada a atípica suspensão dos prazos, em razão da pandemia de COVID-19 – Intempestividade – Recurso não conhecido.